Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo por objetivo a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. O cumprimento da ordem de exclusão do nome de recorrido dos cadastros de proteção ao crédito não se revela como justificativa hábil para afastar o interesse recursal, como ocorreria, em tese, na hipótese de pagamento do valor atribuído aos danos morais.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A inversão do ônus da prova no presente caso decorre da aplicação do art. 6o, inc. VIII, do CDC. 4.1. Para o deferimento da aludida inversão exige-se a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor ou sua hipossuficiência. 4.2. No caso concreto é evidente a assimetria técnica entre as partes, sendo notório que a demandada teria condições de elucidar de modo mais eficiente os fatos controvertidos. 4.3. A ré, no entanto, desistiu da produção da prova pericial grafotécnica
5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito é evento propulsor da obrigação de compensar o dano moral produzido. Por essa razão, é desnecessária a comprovação da efetiva repercussão do ilícito na esfera jurídica da ofendida.
6. Para haver a quantificação do montante do dano devem ser atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não favoreça o enriquecimento sem causa da vítima, nem seja ínfimo a ponto de servir como estímulo ao cometimento de novos ilícitos pelo causador do dano.
7. Afigura-se apropriado e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo singular. Ademais, a referida quantia se encontra, inclusive, abaixo da média estabelecida em casos semelhantes.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.